Tribunal: TJPA
Processo: 0833980-44.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833980-44.2019.8.14.0301

APELANTE: MICHELE ADRIANA SILVA PIRES

APELADO: SUPERINTENDENTE DA SUSIPE, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, FABIANE TIAGO PACHECO DA SILVA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU PONTUAÇÃO INDEVIDA À CANDIDATA IMPUGNADA NO
MANDAMUS
, COM A REORGANIZAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA 1ª FASE DO CERTAME, MODIFICANDO-SE A POSIÇÃO DA IMPETRANTE DA 6º PARA 5ª COLOCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença que denegou a segurança, eis que devidamente constatado que a candidata impugnada na ação constitucional comprovou seu título de especialização, justificando o acréscimo de 0,5 pontos em sua nota final, inexistindo direito e líquido da impetrante a ser amparado neste
writ
.

2.
Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão realizada por videoconferência em 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MICHELE ADRIANA SILVA PIRES
, por intermédio do advogado João Gutemberg Vilhena Catete, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que – nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
, impetrado por Michele Adriana Silva Pires e constando como autoridade coatora o Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará -, denegou a segurança pretendida, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sustentou a impetrante, em apertada síntese, que:

“teria participado do Concurso Público C-204, organizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, concorrendo para o cargo de técnico em gestão penitenciária - serviço social, região Carajás, e que o referido certame era composto de duas fases: a 1ª fase, desmembrada em de diversas etapas (provas escritas, avaliação de títulos, etc.) e a 2ª fase, constituída por curso de formação.

Afirma que, consoante edital, teriam sido oferecidas 5 (cinco) vagas para o cargo na região a que concorreu e que, concluída a primeira fase do certame, a impetrante teria se classificado na 6ª colocação, com 0,33 pontos a menos que a 5ª colocada, a senhora Fabiane Tiago Pacheco Da Silva.

Relata que a 5ª colocada obteve 0,50 pontos na etapa avaliação de títulos, todavia sem preencher os requisitos editalícios para a obtenção da pontuação, ferindo a isonomia que deveria lastrear o concurso, o que levou a impetrante a interpor o competente recurso administrativo, todavia sem lograr êxito, vez que a banca examinadora concluiu pela inexistência de irregularidades.

Informa, ainda, que um grupo de candidatos questionou a validade de alguns títulos apresentados no certame, tendo sido acionado o Ministério Público Estadual em Santarém para intervir.

Por fim, apesar das ocorrências relatadas, em 31/05/2019 teria sido publicado no DJE-PA o edital de convocação para matrícula no citado curso de formação profissional, contendo o nome das cinco primeiras classificadas, entre elas, a Sra. Fabiane Tiago Pacheco da Silva, excluída a impetrante, prejudicada em sua classificação em razão do alegado”
(trecho extraído da r. sentença – PJe ID nº 5.381.099).

Com força nessas considerações, postulou a concessão de medida liminar, para que seja convocada “
para a próxima fase do concurso, a saber o Curso de Formação Profissional”
e, ao final, a concessão da ordem, a fim de
“declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu pontuação indevida à candidata Fabiane ‘zero’ a esta etapa de avaliação de títulos, bem como reorganize e lista de classificação da 1ª Fase, passando a constar a impetrante como a 5ª colocada”.

Acostou documentação.

O Juízo
a quo
deferiu “
o pedido liminar pleiteado, determinando que o
Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, autorize a participação da impetrante Michele Adriana Silva Pires no Curso de Formação Profissional a se iniciar em 08/07/2019, até ulterior deliberação no processamento do presente remédio”
(
PJe ID nº 5381041).

A nacional Fabiane Tiago Pacheco da Silva protocolizou petição pleiteando sua intervenção no feito, na qualidade de terceiro interessado (PJe ID nº 5.381.044).

A
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará apresentou sua manifestação, postulando a denegação da segurança (PJe ID nº 5.381.048).

O Ministério Público de 1º Grau opinou pela admissão da Sra. Fabiane Silva, abrindo-se prazo para que se manifeste nos autos (PJe ID nº 5.381.062).

O magistrado singular determinou a intimação da “
impetrante para emendar a inicial e acrescer ao polo passivo da ação a parte mencionada” (
PJe ID nº 5.381.064), o que foi devidamente cumprido pela autora (PJe ID nº 5.381.066).

Na sequência, Fabiane Silva apresentou sua manifestação, pedindo a não concessão da segurança pretendida, além da revogação da liminar deferida (PJe ID nº 5.381.084).

Manifestação do
Parquet
pela denegação da ordem (PJe ID nº 5.381.093).

Com a prolação da sentença denegando a segurança (PJe ID nº 5.381.099), a impetrante Michele Adriana Silva Pires interpôs recurso de apelação, para, reiterando os seus argumentos expostos na prefacial, pleitear:

“1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC;

2. Seja deferido novo pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15;

3. A intimação dos Recorridos para se manifestarem querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

4. A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a concessão da ordem em mandado de segurança, afim de para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu pontuação indevida à candidata Fabiane Tiago Pacheco da Silva e determine que seja atribuída pontuação ‘zero’ a esta na etapa de avaliação de títulos, bem como reorganize a lista de classificação da 1ª Fase, passando a constar a impetrante como a 5ª colocada.

5. Informa que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita

6. A condenação dos recorridos ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. Nestes termos, pede deferimento.”

O Estado do Pará, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença (PJe ID nº 5.381.106).

Os autos foram encaminhados a esta superior instância
, sendo distribuídos à minha relatoria por sorteio, momento em que, após receber o apelo no seu duplo efeito, determinei o seu envio ao parecer do
custos iuris
(PJe ID nº 5.415.727).

Por derradeiro, o Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (PJe ID nº 5.497.677).

É, em essência, o relatório.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelo não comporta provimento.

Cinge-se o inconformismo da recorrente na suposta concessão indevida de pontos à nacional Fabiane
Tiago Pacheco da Silva, mais especificamente, na atribuição de 0,5 pontos, na fase de “
Avaliação de Títulos
”, para a mencionada candidata, o que fez com que ficasse na sua frente na classificação do certame.

Aqui, visando evitar desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir fragmento da r. sentença, no ponto que bem justificou a não concessão da ordem:

“verifico que o
pleito da Impetrante não merece guarida
, haja vista que os
títulos apresentados pela litisconsorte, classificada em 5ª colocação na 1ª fase do certame, Fabiane Pacheco da Silva, foram devidamente analisados pela banca examinadora do certame, atendendo aos requisitos constantes do Edital de abertura do referido concurso.

O mero argumento de que os documentos apresentados não estariam todos devidamente autenticados, contrariando as exigências do edital, não prospera tendo em vista que o
próprio edital,
no item 16.5, d),
determina que os documentos estejam autenticados, ou, em caso de assinatura digital, possuam mecanismo de autenticação, enquadrando-se nessa última previsão os documentos relativos à pós-graduação concluída pela candidata impetrada.

No tocante a impossibilidade de conclusão do curso de pós-graduação pela candidata Impetrada, também não merece acolhida posto que o
próprio histórico de notas e disciplinas cursadas na especialização citada deixam claro que ela concluiu o curso, inclusive com a defesa da monografia, devidamente avaliada.

Quanto ao diploma de conclusão da graduação apresentado, tem como finalidade meramente a conferência de conclusão da graduação para efeito de validação dos demais títulos apresentados, sendo, inclusive, facultado ao candidato a apresentação de certificado de conclusão do curso de nível superior, consoante observado no item 16.18 do edital,
importando, na verdade, a data em que foi concluído, e não a data de expedição do diploma.

Nesse sentido, imperioso se faz observar o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito:

Súmula 266 - O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.
(Súmula 266, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002 p. 135)

Portanto, as
impetradas observaram fielmente os dispositivos legais constantes do edital do concurso, consoante determinação expressa no art. 41 da Le 8.666/1993, cumprindo as normas e condições que ali se encontram estabelecidas, observando não somente o princípio da vinculação às regras do edital, como também ao princípio da legalidade e da isonomia
.

(...)

Por todo o exposto,
não há que se falar em direito líquido e certo da ora impetrante, tampouco foi demonstrado qualquer abuso de poder ou ilegalidade do ato administrativo questionado, visto que o Poder Público agiu de maneira correta e coerente com o instrumento convocatório, provindo o inconformismo ora analisado de uma interpretação equivocada da candidata
”
(grifei).

Destarte, a despeito das alegações da apelante, a verdade é que a Sra. Fabiane Tiago Pacheco da Silva comprovou ter pós-graduação, fazendo jus ao acréscimo de 0,5 pontos em sua nota, conforme previsto no item
“16.1”
do edital do concurso.

De fato, o exame dos autos revela a devida validação eletrônica do comprovante de conclusão da pós-graduação juntado pela candidata impugnada pela recorrente e a comprovação da conclusão da mencionada especialização antes da sua posse e nomeação, com a demonstração, inclusive, de que a conclusão do curso superior se deu em data anterior ao início da pós-graduação.

Nesse ponto, é válido reproduzir trecho do parecer lavrado pelo
custos iuris,
o qual também adoto como razão de decidir:

“Dado isso, há de se analisar os pontos suscitados pela apelante.
A apelante primeiramente sustenta a tese de que há documentos que não estão corretamente autenticados
. De fato, há previsão expressa sobre esse ponto no edital, especificamente no item 16.5.a (ID. 5381023 - pág. 25/26), o qual informa que não serão avaliados os documentos postados fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no edital, sem autenticação, ou confirmação no cartório.

No entanto, ao analisar os documentos apresentados pela sra. Fabiane, não vislumbro qualquer motivo para não os considerar de acordo com as exigências do edital.

A sra. Fabiana apresentou: o Diploma de Graduação em Serviço Social (ID. 5381037), bem como a Declaração de conclusão do curso (ID. 5381036) e o Histórico Escolar (ID. 5381035), todos emitidos pela Universidade Pitágoras Unopar, e com código de validação, bem como informando que a candidata concluiu o curso de Pós-Graduação, com Especialização em Gestão Social: Políticas Públicas, Redes e Defesa de Direitos – Área de Conhecimento Ciências Sociais, Negócios e Direito.

Ora, vale ressaltar que o fato de a candidata ter apresentado o Histórico Escolar com a grade de notas, já é fato necessário para comprovar que a
mesma já finalizou o curso de formação
, inclusive com a apresentação da sua monografia
.

No que tange ao diploma de conclusão da graduação apresentado
, ele tem a finalidade básica de reforçar a conclusão da graduação para de certo modo, validar os demais títulos apresentados, sendo, inclusive, dado a opção ao candidato para apresentação de certificado de conclusão do curso de nível superior, como consta no próprio edital em seu item 16.18 (ID. 5381023 - Pág. 26):

O candidato deverá apresentar juntamente com os documentos pertinentes à avaliação de títulos, cópia autenticada cópia do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo presente no Anexo I deste Edital.

O que realmente importa, de fato, é a data em que o curso foi concluído, e não a data que o diploma foi expedido.

(...)

Portanto, frente ao exposto até o presente momento, e
após analisar os documentos acostados aos autos referentes à candidata classificada em 5° lugar, entendo que não houve qualquer desobediência aos princípios da isonomia, vinculação ao edital e legalidade; posto que os documentos estão todos corretamente apresentados, em concordância com o estipulado no edital”.

(destaquei)

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificado que a Banca Examinadora transbordou os limites da legalidade, o que, insisto, não é o caso dos autos.

Cumpre assinalar, ainda, por relevante, que a ação constitucional do mandado de segurança, como é sabido, é destinada ao amparo de direito líquido e certo,
ou seja, aquele que apresenta todos seus requisitos para reconhecimento e exercício no momento da impetração, não servindo para dilação probatória, razão pela qual se mostra incabível o exame da alegação – ainda que indireta – de suposta falsidade nos documentos apresentados.

Por último,
assento a prejudicialidade do pedido de gratuidade da justiça
, porquanto tal direito já foi concedido em sede de 1º grau, sendo destacado na r. sentença que as custas estavam com exigibilidade suspensa em face da impetrante ser beneficiária da referida gratuidade.

Sendo assim, não vislumbrando motivos para modificar a sentença recorrida e sem a necessidade de maiores considerações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo,
in totum
, a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/02/2022